Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS PRÓPRIOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ela sob o fundamento de inadequação procedimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorrer em autos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica trata-se de um incidente processual e não de processo incidental, de modo que a sua instauração em autos apartados é desnecessária.
4. O Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação do requerimento em autos apartados, sem apresentar qualquer justificativa para a determinação. Os autos encontram-se arquivados em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, de modo que não vislumbro a hipótese de tumulto processual a justificar a autuação em apartado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “A tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer nos próprios autos em que se discute a obrigação principal ou por dependência ao cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos legais”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135, 136 e 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703785-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0725071-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.9.2025; TJDFT, AI 0730697-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 9.6.2023.